Tribunal: TJMMG
Processo: 2001012-24.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
cesso eproc n. 2001012-24.2019.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - FALTA AO SERVIÇO POR 02 (DOIS) DIAS, DE FORMA CONTINUADA - PUNIÇÃO PARA CADA DIA DE FALTA - APLICAÇÃO À MARGEM DA DETERMINAÇÃO NORMATIVA - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelada Kátia Cristina de Assis Rocha, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de Primeiro Grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Kátia Cristina de Assis Rocha, visando à nulidade da punição aplicada a ela nos Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias n. 112.118/2015-52º BPM e n. 109.210/2015-52º BPM. Consta dos autos que em cada procedimento a autora, ora apelada, foi sancionada com punição de 04 (quatro) dias de suspensão e o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos no seu conceito funcional, sendo que, em ambos, ela restou incursa na prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002. Quanto aos fatos, a autora afirma que estava escalada para trabalhar no policiamento a pé nos dias 04 e 05 de março de 2015; no entanto, por não estar em boa condição de saúde, foi atendida no Hospital da Polícia Militar, diagnosticada no CID M 79.1. Nesse sentido, foi-lhe conferido o atestado médico com prescrição de dois dias de afastamento do trabalho, exatamente nos dias relativos às faltas. A autora diz, ainda, que as faltas decorreram da não homologação do atestado médico, pois foi apresentado fora do prazo, e que a administração militar considerou cada dia de falta como uma transgressão individualizada, incorrendo em patente desproporcionalidade. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e contestando os termos da ação. Aduziu, em síntese, o seguinte:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - Apesar de alegar ter faltado ao serviço por motivo de saúde, reconhecido em atestado médico, a autora não adotou o procedimento exigido para sua homologação, no prazo estabelecido no artigo 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta 4.278, de 10 de outubro de 2013, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; - A falta não foi justificada, visto não ter sido o atestado médico homologado por médico da PMMG, o que leva à conclusão de que a punição se revela legal e devidamente aplicada; - As faltas ao serviço em dias diversos não constituem hipótese de conexão, mas cada falta configurada corresponde a um fato gerador distinto, que enseja a instauração de um PCD, para fins de apuração e aplicação da sanção cabível; - No tocante à alegação de que não tinha condições de providenciar a homologação do atestado médico por encontrar-se debilitada, tem-se que tal argumento não serve de justificativa hábil a afastar as faltas cometidas, haja vista que o art. 32, § 8º, da Resolução Conjunta n. 4.278/13- PMMG/CBMMG autoriza que, em situações excepcionais, o atestado de saúde seja apresentado por interposta pessoa. Em sentença (Evento 61), o MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR Nº 112118/2015: Instauração: instaurado pelo Comandante do 52º BPM em 27/07/2015 Imputação: em 04/03/2015 faltou ao serviço para o qual estava escalada no horário de 15h00min às 21h00min Transgressão disciplinar: artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual nº 14.310/2002 - faltar ao serviço Testemunha ouvida: 2º Tenente PM QOS Vitor Emanuel S. Cota - disse o seguinte: atendeu a autora no Hospital Militar em 04/03/2015 e emitiu atestado médico. Prova documental: Atestado médico datado de 04/03/2015, emitido em formulário do Hospital Militar, firmado pelo médico 2º Tenente PM QOS Vitor Emanuel S. Cota, contendo a sugestão de dois dias de licença da autora, sob o diagnóstico de CID M 79.1. Mensagem 14525100664390593485-1601, transmitida via Painel Administrativo, originária do NAIS do 52º BPM, dando conta da existência de atestado médico naquele setor, com a sugestão de dois dias de afastamento, a contar de 04/03/2015, não homologado em razão do transcurso de prazo estabelecido em resolução de saúde. Solução: enquadramento no artigo 13, inciso XX do CEDM Punição: quatro dias de suspensão e decréscimo vinte e cinco pontos no conceito funcional Recursos Hierárquicos: Comandante da 3ª RPM - provimento negado Comandante-Geral - provimento negado PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR Nº 109210/2015: Instauração: instaurado pelo Comandante do 52º BPM em 18/06/2015 Imputação: em 05/03/2015 faltou ao serviço para o qual estava escalada no horário de 15h00min às 21h00minTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Transgressão disciplinar: artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual nº 14.310/2002 - faltar ao serviço Testemunha ouvida: 2º Tenente PM QOS Vitor Emanuel S. Cota - disse o seguinte: atendeu a autora no Hospital Militar em 04/03/2015 e emitiu atestado médico. Prova documental: Atestado médico datado de 04/03/2015, emitido em formulário do Hospital Militar, firmado pelo médico 2º Tenente PM QOS Vitor Emanuel S. Cota, contendo a sugestão de dois dias de licença da autora, sob o diagnóstico de CID M 79.1. Mensagem 14364496847790133485-1507, transmitida via Painel Administrativo, originária do NAIS do 52º BPM, dando conta da existência de atestado médico datado de 04/03/2015 naquele setor, não homologado em razão do transcurso de prazo. Solução: enquadramento no artigo 13, inciso XX do CEDM Punição: quatro dias de suspensão e decréscimo vinte e cinco pontos no conceito funcional Recursos Hierárquicos: Comandante da 3ª RPM - provimento negado Comandante-Geral - provimento negado [...] No caso, vislumbro a conexão probatória documental quanto ao atestado médico referente à autora, datado de 04/03/2015, com a sugestão de licença-saúde de dois dias, não homologado pelo oficial PM médico, por apresentação extemporânea ao prazo regulamentar. Dada a conexão vislumbrada, caberia a instauração de uma comunicação disciplinar para a apuração das faltas dos dias 04 e 05 de março de 2015, por conseguinte com uma punição disciplinar, majorada pela agravante do inciso II do artigo 21 da Lei Estadual nº 14.310/2002, cujo dispositivo transcrevi acima. No caso houve afronta ao princípio da legalidade, em patente prejuízo ao autor, por resultar em duas punições indevidas, posto pelo que caberia apenas uma punição, com a consideração da agravante em questão. Destarte, acolho o pedido, na forma do no inciso I, do artigo 487, do CPC, para anular os processos de comunicação disciplinar em enfoque, instaurados pelo Comandante da 52º BPM. O réu deverá cancelar as punições aplicadas e estornar a pontuação decotada do conceito funcional da autora. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos da autora e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção, na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 67), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua contestação, com enfoque sobre a não apresentação do atestado no prazo estabelecido, bem como sobre o fato de que as punições foram aplicadas pela autoridade competente. Diz, ainda, que ao Judiciário não compete analisar o mérito do ato administrativo. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar ajuizada por Kátia Cristina de Assis Rocha, visando à nulidade da punição aplicada a ela nos Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias n. 112.118/2015-52º BPM e n. 109.210/2015-52º BPM. Eminentes desembargadores, a questão é simples, sem obstáculos à solução. De acordo com os autos, não há a negativa, por parte da militar e por parte da administração militar, de que aquela realmente tenha faltado ao serviço nos dias 4 e 5 de março de 2015. No entanto, as partes também confirmam que a militar autora foi atendida no Hospital da Polícia Militar, diagnosticada no CID M 79.1., oportunidade em que lhe foi conferido um atestado médico com prescrição de dois dias de afastamento do trabalho, exatamente nos dias relativos às faltas, não tendo a administração militar homologado o atestado apenas em razão da apresentação extemporânea do documento. Pois bem. A própria administração militar confirma que o atestado foi apresentado e tem ciência do seu conteúdo, mas a licença não foi homologada em razão da não apresentação até o primeiro dia útil seguinte à falta, nos termos das normas aplicáveis à espécie. Nesse sentido, inobstante o Juiz sentenciante ter decidido que a administração militar poderia ter aplicado apenas “uma punição disciplinar, majorada pela agravante do inciso II do artigo 21 da Lei Estadual nº 14.310/2002”, com o que sou levado a concordar, trago fundamentos outros que convergem com o resultado lançado na conclusão da sentença. Em primeiro lugar, está correto o pensamento do Juiz primevo, pois a falta ao serviço, para efeito da transgressão, teria ocorrido, na pior hipótese, de forma continuada, por 2 (dois) dias seguidos, revelando-se absurda a pretensão de considerar cada dia de falta como uma transgressão individualizada. Mas também é preciso apontar, como decidido inúmeras vezes, que a administração militar jamais poderia recusar a devida justificação de uma falta simplesmente porque, inobstante a apresentação do atestado médico, sua apresentação se deu fora do prazo normativamente estabelecido. O atestado foi apresentado e conferia à militar o afastamento das suas atividades nos dias lançados como faltas ao serviço. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E, nessa qualidade de causa lícita de justificação, enquadra-se o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu a autora, ora apelada, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto à NAIS/JCS atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que a militar não poderia ser sancionada como incursa na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Da mesma forma, se a militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor - inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) da Lei n. 14.310/2002, mas este lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. E, para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou fraude no documento apresentado pela militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, impondo realmente a nulidade da sanção inerente, recompondo ao conceito funcional da militar os pontos suprimidos, bem como recompondo os dias relativos à suspensão, se levados a efeito pela administração militar. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido na sentença, com o acréscimo dos fundamentos contidos neste voto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de agosto de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato